Tribunal: STJ
Processo: 0807486-81.2022.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179019 - MA (2024/0403077-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
AGRAVADO
: VALMIR ARRAIS NUNES
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012A
VIVIANNE AGUIAR MACHADO COIMBRA NOGUEIRA -
MA016262
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINGUIDO POR DECISÃO. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
ART. 1.022
CPC/2015.
284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a decisão que põe fim ao cumprimento da
sentença, extinguindo a obrigação, é recorrível pela via de apelação, e não de agravo de
instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53261429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: e596d497-585b-4cbf-a537-e5c042ff0698

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 18:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: e596d497-585b-4cbf-a537-e5c042ff0698

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179019 - MA (2024/0403077-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
AGRAVADO
: VALMIR ARRAIS NUNES
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012A
VIVIANNE AGUIAR MACHADO COIMBRA NOGUEIRA -
MA016262
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINGUIDO POR DECISÃO. ERRO GROSSEIRO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
ART. 1.022
CPC/2015.
284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a decisão que põe fim ao cumprimento da
sentença, extinguindo a obrigação, é recorrível pela via de apelação, e não de agravo de
instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes.
2. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DO MARANHÃO contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial
Documento eletrônico VDA51797825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 2ecd8881-9828-45bc-8cbf-08ad57bcc2dc

e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da aplicação, por analogia, da
Súmula 284 do STF, e da consonância entre a conclusão do Tribunal de origem e o
entendimento desta Corte Superior sobre o cabimento do agravo de instrumento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Ocorre que Estado do Maranhão, ora Agravante, demonstrou a ausência
de manifestação quanto ao argumento de que a decisão apenas
homologou os cálculos da contadoria judicial, a qual se assemelha à
decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de
sentença, sendo tal arguição capaz de infirmar a conclusão adotada pelo
TJMA, vez que o pressuposto do acórdão recorrido é justamente que a
decisão de base extinguiu o feito executivo.
[...]
Ocorre que os pontos destacados pelo Estado do Maranhão são
imprescindíveis para a resolução da lide, do que se depreende que era
essencial sua apreciação. A ausência de análise pormenorizada e
fundamentada de questões sensíveis implicou indubitavelmente na
violação ao artigo 1.022 do CPC, pois o argumento suscitado no sentido
de que a decisão apenas homologou os cálculos da contadoria judicial, a
qual se assemelha à decisão que julga improcedente a impugnação ao
cumprimento de sentença, é capaz de infirmar a conclusão adotada,
sendo descabida a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem
provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em
andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o
agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
[...]
Desta feita, verifica-se que o caso em questão se diferencia dos
paradigmas colacionados pela relatoria do feito para embasar a harmonia
de entendimentos entre o acórdão local e o STJ, pois segundo se infere
dos precedentes acima destacados, as decisões que acolherem
parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não
acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza
jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado ao seu enfrentamento, não restando dúvidas, portanto, quanto
a não incidência da
pois as circunstâncias fáticas não
Súmula no 83/STJ,
se amoldam aos precedentes invocados pelo Eminente Relator.
[...]
Por último, é sabido que o STJ é uma Corte de precedentes e busca
preservar os fundamentos de seus julgados, conforme os arts. 926 e 927
do
A segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência
CPC/2015.
exigem o sobrestamento deste feito até o julgamento final dos R Esps.
2.178.328/MA, 2.178.318/MA, 2.178.300/MA e 2.178.291/MA, vez que
possuem a seguinte questão jurídica: “Discussão sobre a natureza jurídica
Documento eletrônico VDA51797825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 2ecd8881-9828-45bc-8cbf-08ad57bcc2dc

do pronunciamento judicial que julga impugnação ao cumprimento de
sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório
/RPV, e se, para que esse ato judicial se constitua como sentença, deve
dele constar de modo categórico a expressão "extinção do processo” (fls.
259-263).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
270).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Inicialmente, rejeito o pedido de sobrestamento, em razão da não afetação da
matéria.
Nessa direção:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PIS E
COFINS.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA
CANDIDATA
A
REPETITIVO.
AINDA
NÃO
AFETADA.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
[...]
4. A possibilidade de afetação de temas a representativos de
controvérsia repetitiva no STJ não justifica o sobrestamento do feito.
Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2.687.728/SP,
julgado em
DJEN de
grifo nosso).
17/3/2025,
21/3/2025,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO
AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.

DO

OMISSÃO.
DESNECESSIDADE.
ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO
Documento eletrônico VDA51797825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 2ecd8881-9828-45bc-8cbf-08ad57bcc2dc

EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - A possibilidade de afetação de candidatos a representativos de
controvérsia repetitiva no STJ não é causa de sobrestamento do
feito. Precedentes: AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.020.053/RN,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/11/2023,
de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
17/11/2023;
REsp n. 1.968.970/RN,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
de

AgInt
no

16/9/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.338.426/MG,
Turma, DJe de 18/3/2022.
[...]
V - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos
modificativos, para excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo
da conversão da licença-prêmio em pecúnia (EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 2.098.659/PR,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
22/4/2024,
24/4/2024,

O ESTADO DO MARANHÃO, ao interpor recurso de agravo de instrumento da
decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, teve seu recurso não conhecido por
erro grosseiro, sob os seguintes fundamentos, em suma:

Conquanto seja possível a interposição de agravo de instrumento contra
decisão proferida em sede de execução ou cumprimento de sentença, nos
termos do
parágrafo único, do CPC, o manejo do agravo de
art. 1.015,
instrumento não é adequado na espécie. É que o agravo de instrumento
deve ser manejado para contestar decisões interlocutórias que não
ponham fim à execução ou ao cumprimento de sentença.

Tendo sido a deliberação judicial no sentido de homologar os cálculos da
Contadoria Judicial e determinar a expedição de precatório. Até porque
não há mais o que ser discutido quanto a certeza, a exigibilidade e
liquidez do título judicial questionado pela via da impugnação ao
cumprimento de sentença, encerrando expressamente a referida fase
processual.

A propósito, dispõe o
§§ 1o e 2o, do CPC:
art. 203,

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,
com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
Documento eletrônico VDA51797825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 2ecd8881-9828-45bc-8cbf-08ad57bcc2dc

Já o
do CPC dispõe que, “da sentença cabe apelação”.
art. 1.009

Dessa forma, considerando que a deliberação judicial recorrida encerrou
expressamente a fase de cumprimento de sentença, julgando a respetiva
impugnação, não havendo mais o que ser decidido quanto ao mérito
dessa fase processual, trata-se inequivocamente de uma sentença, pelo
que a apelação é o recurso adequado para contra ela se contrapor.

[...]

Afasto a aplicação do princípio da fungibilidade no caso concreto, tendo
em vista tratar-se de erro manifesto quanto à interposição do recurso, o
que impede a incidência dessa possibilidade, e ainda pela sistemática
diversa de tramitação de ambos os recursos.

Assim sendo, tendo em vista que inadmissível o presente Agravo de
Instrumento, o não conhecimento é medida impositiva.

Isto posto, nos termos do
III, do CPC, NÃO CONHEÇO do
art. 932,
presente Agravo de Instrumento em razão de sua manifesta
inadmissibilidade (fls. 84-87).

Com efeito:

[...] a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica, sem a
art. 1.022
efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do
recurso especial, ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do
STF) (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp 1.740.605/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)

No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua importância para
o deslinde da controvérsia, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Argumenta a parte recorrente, ainda, que o acórdão incorreu em ofensa ao
parágrafo único, do CPC, porque prevê o cabimento do recurso de agravo de
art. 1.015,
instrumento quando a decisão recorrida for proferida em cumprimento de sentença sem
que haja expressa extinção do feito.
Documento eletrônico VDA51797825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 2ecd8881-9828-45bc-8cbf-08ad57bcc2dc

A conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a decisão que põe fim ao cumprimento da
sentença, extinguindo a obrigação, é recorrível pela via de apelação, e não de agravo de
instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a
apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação
do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o
agravo de instrumento é o concernente às decisões que não
promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo
natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta
sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração do cotejo
analítico e da similitude fática entre os acórdãos confrontados (Súmula n.
284 do STF).
4.
Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 2.612.331/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
2/9/2024,
5/9/2024,

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ART. 535
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS
SÚMULA N. 284/STF.
EM
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CABIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
Documento eletrônico VDA51797825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 2ecd8881-9828-45bc-8cbf-08ad57bcc2dc

da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284, do Supremo Tribunal Federal.
III - Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo
NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao
As
cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem
provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em
andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o
agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1o.
REsp 1.698.344/MG,
08.2018).
IV - No caso, trata-se de decisão de natureza interlocutória homologatória
de cálculos em execução elaborados pela parte autora, a qual deveria ter
sido impugnada por meio de Agravo de Instrumento, não merecendo
reparos o acórdão recorrido.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp 1.957.616/MG,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe de
grifo nosso).
25/5/2022,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. "Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao
cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de
repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento,
"
sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 1141865/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
14/10/2019,
17/10/2019)
2. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp 1.608.843/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
22/6/2020,
de
grifo nosso).
30/6/2020,

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51797825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:08
Código de Controle do Documento: 2ecd8881-9828-45bc-8cbf-08ad57bcc2dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.179.019 / MA
Número Registro: 2024/0403077-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08074868120228100000 144402000 144404820008120001 8074868120228100000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
RECORRIDO
: VALMIR ARRAIS NUNES
ADVOGADOS
: THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012A
VIVIANNE AGUIAR MACHADO COIMBRA NOGUEIRA - MA016262
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: MIZAEL COELHO DE SOUSA E SILVA - MA017611
AGRAVADO
: VALMIR ARRAIS NUNES
ADVOGADOS : THIAGO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA - MA010012A
VIVIANNE AGUIAR MACHADO COIMBRA NOGUEIRA - MA016262
Documento eletrônico VDA53243770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:56
Código de Controle do Documento: 628cd094-5644-490e-be9d-f967c46bb45b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:52:56
Código de Controle do Documento: 628cd094-5644-490e-be9d-f967c46bb45b